Tribunal: TJES
Processo: 5001185-83.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001185-83.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORENTINO MENEGUETTI

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Florentino Meneguetti contra sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição de valores, ajuizada em face da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. A sentença reconheceu a indevida cobrança de valores do benefício previdenciário do autor, determinando sua restituição simples, mas indeferiu o pedido de danos morais. O recorrente pleiteia a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da existência de fraude bancária e ausência de boa-fé da parte requerida; (ii) estabelecer se a ocorrência de fraude bancária enseja, por si só, indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 estabelece que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida sempre que demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo.

3. A responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, sendo inaplicáveis as excludentes legais no caso concreto, ante a ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4.Na hipótese dos autos restou evidenciada o abalo psicológico vivenciado em decorrência da constatação das cobranças indevidas junto ao seu benefício previdenciário.

5. O valor de R$3.000,00, revela-se adequado para compensar o sofrimento experimentado, cumprir a função punitiva, evitando o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição do indébito em dobro é cabível quando demonstrada cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, ainda que ausente a prova de dolo.
2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente se afasta mediante comprovação de excludentes legais previstas no § 3º do art. 14 do CDC. Na hipótese,
a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e o apelado não rechaçou as teses apresentadas, razão pela qual os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 3º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1.511.072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.344.544/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001185-83.2023.8.08.0001

RECORRENTE
: FLORENTINO MENEGUETTI

RECORRIDO
: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
FLORENTINO MENEGUETTI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, nos autos da
ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição de valores
, ajuizada pelo
recorrente
em face de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando apenas a restituição simples dos valores, e indeferindo o pedido de danos morais.

Em suas razões, alega que a restituição simples dos valores é inadequada, pois a própria sentença reconheceu que houve fraude bancária, o que afasta a presunção de boa-fé da parte requerida e atrai a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a restituição em dobro quando houver má-fé.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, afirma que, em casos de fraude bancária, o dano moral é presumido (in re ipsa), pois a mera existência da fraude e a falha na prestação do serviço bancário são suficientes para gerar o abalo moral.

Muito bem.

Relativamente ao pleito de reforma da sentença, no sentido de determinar que a devolução dos valores descontados da conta bancária do apelante seja em dobro, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de julho de 2023. Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria do apelante é medida que se impõe.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que, reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis)”. (REsp 1511072/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e o apelado não rechaçou as teses apresentadas, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do quantum indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, considero que deve ser fixada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a qual revela-se suficiente a
assegurar ao ofendido, ora apelante, uma compensação justa e suficiente para reparar o sofrimento experimentado, sem gerar enriquecimento injustificado e, simultaneamente, cumpre a sua função pedagógica e punitiva para o infrator/ apelado.

Sobre o valor dos danos extrapatrimoniais, devem incidir juros pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença a fim de condenar o Apelado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante, bem como para acolher o pedido indenizatório, condenando o Apelado ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em benefício do Apelante, sendo certo que sobre tal verba deve incidir juros pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)